Tribunal: TJDFT
Processo: 0726826-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726826-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VICTOR NUNES DE MELO AGRAVADO: ROBERTO WILSON STIVAL, SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULO VICTOR NUNES DE MELO contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença no 0731447-97.2017.8.07.0001, que tem como exequentes ROBERTO WILSON STIVAL e SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR. A decisão agravada deferiu a penhora dos futuros aluguéis pagos, nos seguintes termos (ID 127394229): “A parte exequente requer a penhora dos aluguéis futuros do imóvel pertencente ao devedor. Informa, ainda, que consta penhora deferida por outro Juízo nos autos de n. 0700186- 36.2021.8.07.0014. Todavia, considerando que o contrato do aluguel tem vigência até 25/07/2024 a quitação do débito naqueles autos ocorrerá antes de findar o contrato. A responsabilidade do devedor recai sobre seus bens presentes e futuros, consoante art. 789 do CPC. Assim, tendo em conta a petição de ID n. 127111558 e a inércia do devedor em adimplir a obrigação, defiro a penhora dos futuros aluguéis pagos posteriormente a quitação do débito nos autos de n. 0700186-36.2021.8.07.0014. Intime-se a imobiliária responsável pelo aluguel do imóvel, para depositar mensalmente em conta judicial vinculada a este Juízo, os aluguéis pagos referentes ao imóvel, objeto do contrato de ID n. 127111557 e ID n. 127111558, deduzidos apenas a taxa da imobiliária. Ressalto que os depósitos nestes autos somente serão efetivados após a quitação do débito nos autos de n. 0700186- 36. Deverá, ainda, a imobiliária informar e comprovar o valor que lhe é devido, podendo o credor obter essa informação perante a imobiliária e informar a este Juízo. Tal quantia deverá ser depositada até o montante do valor do débito destes autos, conforme planilha juntada no ID n. 127111555 (R$ 41.284,35). Intime-se, ainda, a locatária MANUELA FREIRE CAETANO DE ALMEIRA do teor desta decisão (endereço no ID n. 127111558), cientificando-a que tão logo seja quitada a penhora no rosto os autos de n. 0700186-36, os futuros aluguéis serão pagos diretamente na imobiliária. Imobiliária responsável: LIBERTY IMÓVEIS LTDA, CNPJ: 23.332.767/0001-13, situada no SIG QUADRA 1, LOTE 385 SALA 228, Ed. Platinum Office Sudoeste, SIG - Sudoeste, Brasília - DF, 70610-410. MANUELA FREIRE CAETANO DE ALMEIRA: endereço no Setor SGCV Quadra 05, Lote 26, unidade 607, Bloco B1, Edifício ILHAS de Maurício, Zona Industrial, Guará-DF, CEP: 71215-760”. Em seu agravo de instrumento, o agravante alega que é profissional liberal e que foi diretamente atingido pela pandemia de COVID. Informa que a única fonte fixa de renda que restou ao agravante foram os aluguéis penhorados, sendo estes os responsáveis pela manutenção do sustento mínimo deste e de sua família, razão pela qual sua penhora acarretaria uma situação de quase miserabilidade. Afirma que não possui, sequer, poupança, investimento financeiro ou qualquer reserva financeira, que possa utilizar caso venha a ser obrigado a renunciar aos recebimentos dos indigitados créditos locatícios. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo, sustando-se a eficácia da decisão agravada até julgamento final deste recurso. No mérito, requer seja reconhecida a impenhorabilidade dos aluguéis e que seja declarada ilegal a ordem de penhora dos créditos locatícios do Agravante, que é sua única fonte de renda; por conseguinte, requer a substituição da penhora, em grau revisional, pelo crédito do Executado, ora Agravante, decorrente do Cumprimento de Sentença no 033982-27.2014.8.07.0007, que está com hasta publica designada. É o relatório. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Nesse sentido, cumpre destacar que o art. 832 do CPC determina que “não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis”. Com efeito, por tratar-se de exceção, a impenhorabilidade exige interpretação restritiva, de forma que somente a lei poderá declarar quais exceções podem ser opostas diante da responsabilidade patrimonial do devedor. No caso dos autos, o agravante não logrou comprovar que o valor recebido a título de aluguel encontra-se protegido por qualquer norma que lhe atribua a impenhorabilidade. Inclusive, esta Corte de Justiça vem reiteradamente se manifestando em favor da penhora de rendas locatícias, mormente quando for considerado o meio mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado. Esse é a jurisprudência deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE CRÉDITOS RECEBIDOS A TÍTULO DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE. ART. 867 DO CPC. FRUTOS E RENDIMENTOS. EFICÁCIA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO E MODO MENOS GRAVOSO PARA O DEVEDOR. 1. Segundo determina o artigo 867 do estatuto processual, o juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado. 2. Os valores repassados ao devedor a título de aluguel se amoldam ao conceito de frutos ou rendimentos, de modo que, por integrarem o seu patrimônio, podem ser penhorados, quando ainda observada a eficácia da satisfação do crédito para o credor e modo menos gravoso para o devedor. Observado, no caso concreto, tais requisitos, deve ser mantida a constrição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07131772820178070000, Relatora: Simone Lucindo 1a Turma Cível, DJE: 07/02/2018). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada do teor desta decisão. Oferecidas as contrarrazões, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de agosto de 2022 14:59:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador